Tribunal: TJMT
Processo: 1004351-78.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004351-78.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[YASMIN VIEGAS DA CRUZ - CPF: 042.005.771-43 (RECORRENTE), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: ACOMPANHO O RELATOR. DECLARAÇÃO DE VOTO - 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR.. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: Pediu vênia ao douto Relator para dar provimento ao recurso para julgar improcedente os pedidos da inicial por entender que não é da responsabilidade do plano de saúde, uma vez que não tem previsão contratual, nem previsão em resolução. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004351-78.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Recorrida(s):

Yasmin Viegas da Cruz

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de outubro de 2021

SUMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECUSA EM CUSTEAR TRATAMENTO. PACIENTE COM TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE EPISÓDIO ATUAL GRAVE (CID-10 - F33.1). TRATAMENTO COM MEDICAMENTO SEM EVOLUÇÃO. INDICAÇÃO DE ESTIMULAÇÃO MAGNETICIA TRANSCRANIANA. CABE AO MÉDICO DIZER QUAL O TRATAMENTO QUE DEVE SER MINISTRADO PARA CADA EVENTO TERAPÊUTICO. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA DO TRATAMENTO PARA TRANSTORNOS MENTAIS. ARTIGO 10, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO 428/17 DA ANS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

2. Trata-se o caso de recusa em custear o tratamento por meio de estimulação magnética transcraniana. Paciente acometida de transtorno depressivo recorrente episódio atual grave (F 33.1) que não apresentava melhoras com tratamento por meio de medicação. O tratamento convencional ainda estava contribuindo para desencadear outras doenças, já que a Autora deu indicio de um possível suicídio, conforme consta na solicitação médica anexada a inicial, e, ainda a Autora encontra-se grávida e por este motivo não é possível efetuar reajustes da medicação atualmente ministrada.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

4. Recusa do plano de saúde devidamente comprovada pelos documentos juntados no id. 63827476, que possui a seguinte redação:
“Ocorre que, o pedido se trata de procedimento/exame denominado de 20104413 - Estimulação magnética transcraniana superficial (repetida) - EMT, que NÃO CONSTA NO ROL DE COBERTURA OBRIGATÓRIA pelos planos de saúde, tampouco consta no contrato vigente, razão pela qual, fora negado”.

5. Diferente do que afirmado na carta de recusa, o artigo 10, parágrafo único da mencionada resolução 428/17 é claro ao afirmar que:
“Art. 10. A atenção prestada aos portadores de transtornos mentais deverá priorizar o atendimento ambulatorial e em consultórios, utilizando a internação psiquiátrica apenas como último recurso terapêutico e sempre que houver indicação do médico assistente.
Parágrafo único. Todos os procedimentos clínicos ou cirúrgicos decorrentes de transtornos mentais, inclusive aqueles necessários ao atendimento das lesões auto-infligidas, estão obrigatoriamente cobertos
”
.
Portanto, sendo a depressão um transtorno mental, certo é que o tratamento recomendado pelo médico deve ser obrigatoriamente observado, posto que está expressamente prevista na resolução informada pela própria requerida.

6. A negativa de cobertura configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, uma vez que agrava a situação de aflição e angustia do enfermo, comprometendo a sua higidez físico-psicológica.

7. Somente é possível a revisão do montante da indenização a título de danos morais nas hipóteses em que o quantum fixado na origem for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. A indenização arbitrada em R$ 3.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pelo recorrido, que teve negado indevidamente o fornecimento do tratamento indicado para sua enfermidade.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Isto posto, nos termos do art. 487, I, da Lei no 13.105/2015, opino pelo
JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE da pretensão formulada na inicial para: I- Condenar a Reclamada a pagar a Reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS
, acrescida de correção monetária a partir da publicação da presente decisão definitiva, pelo INPC a partir desta data e juros moratórios de 1%, sendo os juros moratórios contados a partir da intimação da sentença. II-
Seja declarada a cobertura integral das 25 (vinte e cinco) sessões de Estimulação Magnética Transcraniana
(EMT), por parte da Reclamada pelo plano de saúde da Reclamante. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2021